Tribunal: TJSP
Processo: 2100114-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
'Habeas corpus' – Negativa de oferta de Acordo de Não Persecução Penal pela d. PGJ – Análise do Poder Judiciário acerca do ANPP que deve se dar no estrito âmbito da legalidade do ato, sob pena de o Juízo imiscuir-se na constitucional função institucional do Ministério Público – Não atendimento de requisito expressamente em lei (artigo 28-A, 'caput', do CPP) que demonstra a falta de ilegalidade

Ementa:
'Habeas corpus' – Negativa de oferta de Acordo de Não Persecução Penal pela d. PGJ – Análise do Poder Judiciário acerca do ANPP que deve se dar no estrito âmbito da legalidade do ato, sob pena de o Juízo imiscuir-se na constitucional função institucional do Ministério Público – Não atendimento de requisito expressamente em lei (artigo 28-A, 'caput', do CPP) que demonstra a falta de ilegalidade no ato atacado – Ordem denegada.